Tribunal: TJDFT
Processo: 0707156-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707156-94.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO EDUARDO REPEZZA FERREIRA RECORRIDAS: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, NARA VEÍCULOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA. AVALIAÇÃO DA DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em avaliar a correção da metodologia empregada pelo perito, na fase de liquidação de sentença, para o estabelecimento do valor do veículo devolvido ao vendedor, com a devida apuração da depreciação pelo período de tempo de uso do bem pelo adquirente. 2. O montante definido em tabela, independentemente da metodologia adotada (FIPE ou KBB), não tem aptidão para indicar, isoladamente, o valor de determinado veículo automotor em concreto, tendo em vista as diferenças no modo da utilização e no cuidado de conservação adotados por cada proprietário específico. Assim, é necessária a avaliação específica da depreciação do aludido bem. 2.1. A mera ilação de que as concessionárias revendedoras de automóveis exigem valores abusivos pela prestação de serviços de reparos não é suficiente para afastar o custo da reparação especificado por meio de laudo pericial elaborado por perito designado pelo Juízo. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) 473 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o laudo pericial de avaliação do veículo, ao argumento de que a combinação de métodos resultou em um outro, completamente desprovido de técnica e corrompido pelo bis in idem; c) 1.026, § 2o, do CPC, defendendo o afastamento da multa, porquanto, de fato, houve omissão do tribunal a quo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação” (AgInt no AREsp 1636504/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Em relação à indicada negativa de vigência ao artigo 473 do Código de Processo Civil, também não comporta seguimento o apelo especial. Isso porque a turma julgadora, após apreciar o conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “Como bem pontuou o perito, qualquer valoração efetuada a partir de valor tabelado, independentemente da metodologia adotada (FIPE ou KBB), consubstanciará valor genérico, mostrando-se necessária a adoção de um valor "base", considerando a média de uso do automóvel. Os valores de tabela, no entanto, não têm aptidão para indicar precisamente a valoração adequada a determinado veículo automotor em concreto, tendo em vista a óbvia diferença do modo de utilização e dos cuidados de conservação adotados por cada proprietário específico. Por essa razão é inegável a necessidade de aferição dos reparos não efetuados no passado e dos eventualmente necessários para a correta indicação do índice de depreciação do bem em questão. A descrição dos reparos necessários pelo perito é suficiente para revelar que o veículo não está em estado de conservação excelente, situação que não exigiria praticamente nenhum serviço de reparo. Ademais, não houve, pelo perito, a indicação de venda do automóvel, seja “por revendedora” ou “por particular”, sendo igualmente impossível considerar, para a finalidade de alteração da valoração cuidadosamente elaborada pelo douto experto, a mera ilação de que as concessionárias revendedoras de veículos exigem valores abusivos pela prestação de serviços de reparos. Aliás, o veículo foi devolvido ao revendedor, razão pela qual revela-se adequada no caso a adoção de preços referente aos serviços chancelados pela respectiva montadora como parâmetro para a efetivação de eventuais reparos” (ID. 25258320). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice acima impede a subida do inconformismo lastreado na apontada afronta ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ao assentar que “a interposição de embargos de declaração no intuito de repisar alegações previamente enfrentadas e devidamente rechaçadas demonstra nítida intenção protelatória” (ID. 31591262), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016